Tribunal: TJMT
Processo: 1019441-64.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019441-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), FORSUL SILAGEM EIRELI - CNPJ: 29.288.583/0001-80 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO –
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO– EXECUÇÃO FISCAL – ACEITAÇÃO DE BENS OFERTADOS À PENHORA – JUSTA RECUSA POR PARTE DA FAZENDA PÚBLICA – ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ARTIGO 11 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – APLICAÇÃO RELATIVA NOS EXECUTIVOS FISCAIS – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A Fazenda Pública pode recusar bens ofertados à penhora, na hipótese do bem ser oferecido sem a observação da ordem de preferência disposto no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal.

2 – O princípio da menor onerosidade, embora seja regra nas ações executivas, no que tange as Execuções Fiscais, não é absoluta, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL Nº. 1019441-64.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
FORSUL SILAGEM EIRELI

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
Forsul Silagem Eireli
, em face da decisão proferida por esta Relatora no ID nº 183497181, que indeferiu a antecipação da tutela recursal pleiteada contra o
Estado de Mato Grosso
, esta que tinha o intuito de fazer com que fosse recebido bem à penhora.

A Agravante, em síntese, aponta que o artigo 11 da Lei de Execução Fiscal não é absoluto, e pode ser relativizado, como no caso dos autos, em que foi ofertado bem livre de qualquer ônus, e que satisfaz a execução.

Registra, também, a recusa por parte da Fazenda Pública deve partir de alguma fundamentação, o que não ocorreu no presente caso.

Por fim, aduz que a execução deve seguir à luz do que preceitua o princípio da menor onerosidade, logo, a aceitação dos bens seria o método menos gravoso para o prosseguimento, e eventual conclusão do processo.

Requer, então, o provimento do recurso, e, consequentemente, a reforma da decisão agravada, para a aceitação dos bens ofertados a garantir o crédito exequendo.

O Estado de Mato Grosso, embora intimado, não apresentou contrarrazões contra o recurso em análise.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
Forsul Silagem Eireli
, em face da decisão proferida por esta Relatora no ID nº 183497181, que indeferiu a antecipação da tutela recursal pleiteada contra o
Estado de Mato Grosso
, esta que tinha o intuito de fazer com que fosse recebido bem à penhora.

Abstrai-se que, a Agravante sustenta a necessidade do recebimento dos bens ofertados a penhora por 3 circunstâncias: a primeira é de que o bem ofertado não possui qualquer embaraço, e perfaz o valor da dívida; sustenta, também, que a Fazenda Pública não justificou sua recusa; e, a necessidade de a execução prosseguir da maneira menos onerosa ao Devedor.

Pois bem.

Como mencionado na decisão objurgada, nas Execuções Fiscais o Exequente goza da possibilidade de rejeitar bens ofertados à penhora, desde que faça sob justificativa plausível.

Compreende-se que, esta justificativa pode se dar pela simples dedução de existirem bens preferíveis, à luz do artigo 11 da Lei de Execução Fiscal.

O referido dispositivo legal abarca a ordem de preferência de bens a serem conscritos pela Fazenda Pública, e esta leva em consideração a
liquidez
dos referidos, a fim, então, de que o crédito seja satisfeito de maneira mais simples.

No feito originário, a Executada, ora Agravante, oferece dois maquinários agrícolas, estes sendo: forrageira auto propelida de base
machine
spfh 8500; e, plataforma/
header

John deere
.

Veja-se, agora, a lista de preferência disposta no artigo 11 da LEF:

Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações.

Verifica-se, então, que existem
6 (seis) bens
que figuram mais preferíveis na lista disposta.

Como disposto na decisão recorrida, também, não se olvida o fato de que a execução deve seguir de maneira menos gravosa ao Devedor, entretanto, o princípio que dá luz a esta percepção, nos executivos fiscais,
não é absoluto
.

Registrou-se, alhures, que o Exequente deve justificar a recusa, e, no feito originário, apontou a lista de preferência, e, a seguir o que preleciona os entendimentos pátrios, inclusive do próprio Superior Tribunal de Justiça, a recusa por esta colocação é devida.

Veja-se a jurisprudência do STJ:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ.OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ICMS. GARANTIA DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DO CADIN E SERASA. CRITÉRIOS NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

2. A orientação da Primeira Seção/STJ firmou-se no sentido de que a penhora (ou eventual substituição de bens penhorados) deve ser efetuada conforme a ordem legal, prevista no art. 655 do CPC e no art. 11 da Lei 6.830/80. Assim, não obstante o precatório seja um bem penhorável, a Fazenda Pública pode recusar a nomeação de tal bem, quando fundada na inobservância da ordem legal, sem que isso implique ofensa ao art. 620 do CPC (REsp 1.090.898/SP, 1ª Seção, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 31.8.2009 - recurso submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ).

[...]

(AgInt no AREsp 1168812/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/8/2018, DJe 24/8/2018).

Nesta toada, mais uma vez, não é possível ignorar a orientação do Superior Tribunal de Justiça, pelo que, é relativa à aplicação do princípio da menor onerosidade.

Por fim, não se ignora o expressivo valor dos bens, que, em tese, superam o valor do crédito exequendo, tampouco, coloca-se em discussão a legalidade dos referidos, contudo, estes elementos são irrelevantes ante as considerações já apontadas.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão proferida no ID nº 183497181, que indeferiu a antecipação da tutela recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024